Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720403-70.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CLEYDSON DESTERRO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). PENA REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas dos autos. 2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime e, assim, afastar a tese absolutória. 3. Prescindível a apreensão e da perícia da arma de fogo, se o emprego do artefato encontra-se demonstrado pela prova oral. 4. O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois configura maior gravidade da conduta. 5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial considerada desfavorável, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “b”, quando, muito embora a circunstância judicial das circunstâncias do crime tenha sido avaliada desfavoravelmente, o acusado é tecnicamente primário, aliado ao fato de a pena ser inferior a oito anos. 7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, sustentando que foram utilizadas somente as circunstâncias desfavoráveis do crime para justificar o regime prisional mais severo, ao invés de se atentarem para um regime proporcional ao fato e à capacidade de promover a ressocialização do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, tendo em vista que a pena aplicada ao acusado não foi inferior a 8 (oito) anos, mas sim de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, assiste razão o Parquet ao apontar a contradição no julgado, pleiteando, assim, a alteração do regime inicial. Isso porque o próprio Código Penal impõe regime inicial fechado (art. 33, §2o, alínea ‘a”, do CP) ao condenado a pena superior a 8 (oito) anos, como é o caso dos autos. Assim, verificado o equívoco no estabelecimento do regime inicial semiaberto da pena, deve ser alterado para o fechado, com fundamento no art. 33, §2o, alínea ‘a”, do CP, porquanto se afigura o mais adequado para o cumprimento inicial da pena” (ID. 46072620). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016